Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Processo : 0711445-02.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da executada Laura Cavalheiro em cadastro de inadimplentes. Todavia, conforme constatado nos autos principais (no 0726362-91.2021.8.07.0001 – id. 158039342), houve a reconsideração do decisum, nos seguintes termos: “1. Revejo a decisão agravada, porque não foram localizados bens da segunda executada, de modo a ser factível a inclusão do seu nome no banco de dados de inadimplentes da Serasa, nos termos do art. 782, § 3o , do CPC. 2. Envie o Cartório, mediante o sistema SerasaJud, a ordem para inclusão do nome da executada no banco de dados de inadimplentes da Serasa (quanto ao débito em cobrança), pelo prazo máximo de cinco anos, a contar do respectivo registro. 3. Comunique-se ao eminente relator do Agravo de Instrumento ( 0711445-02.2023.8.07.0000). [...]”. Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator